Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-15.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-15.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GIVANILDO SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA COMPROVADOS PELO BANCO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA COMPRAS E PAGAMENTOS EVENTUAIS.
FRAUDE. AFASTADA.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. LÍCITAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA. REFORMA INTEGRAL. RECURSOS DO BANCO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e fraude na contratação e utilização de cartão de crédito, com pedido de dano moral.

II. Questão em discussã
o: Se é possível a majoração dos danos morais a pedido do autor, ou sua redução com aplicação da Lei nº 14.905/24 no tocante aos juros e correção monetária
ou
improcedência da ação a pedido do Banco réu.

III. Razões de decidir
: Os autos evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes litigantes mediante a titularidade de conta bancária do Autor junto ao Banco Réu,cujo extrato juntado pelo Banco Réu demonstra movimentações de altos valores e aplicações financeiras, no período de abril a outubro/2019 (id. 80156131), e faturas de utilização do cartão de crédito “SOB MEDIDA CARTÃO EM DIA - PERSONNALITE MASTERCARD BLACK”, plástico nº 5536.XXXX.XXXX.1716 - Tecnologia: CHIP.

IV. Dispositivo e tese:
O Banco Réu Apelante se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na medida em que, comprovou a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, bem assim a origem, evolução e inadimplência do débito hostilizado, que autorizaram, com base no exercício regular do seu direito de credor, a cobrança e a negativação.

Assim, existente a contratação e o débito, exigível a dívida na medida em que não há prova de sua quitação, lícita é a negativação, incabível a baixa e inexistente o dano moral, restando sem razão o Autor e correto o Banco Réu.

Recurso do Banco provido e Recurso do Autor prejudicado uma vez que visava apenas a majoração dos danos morais..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000285-15.2020.8.05.0041
, em que figuram como Apelante/Apelado ITAU UNIBANCO e como Apelado/Apelante GIVANILDO SOUZA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO APELO DO RÉU ITAU UNIBANCO PARA DAR-LHE PROVIMENTO e DECLARAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça